Tribunal: TCU
Processo: 012.167/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7105/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.167/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Midori Kubo (XXX.943.728-XX); Antonio Aparecido Ribeiro de Miranda (XXX.211.558-XX); Charles Santana Pereira (XXX.090.688-XX); Dante Tadeu Trojan (XXX.784.018-XX); Emanoela Balbina dos Santos (XXX.216.868-XX); Gabriel Amonik do Rosario (XXX.132.888-XX); Luiz Carlos Gonzaga (XXX.741.848-XX); Melissa Silva de Oliveira (XXX.776.748-XX); Percival Batista Pires (XXX.747.658-XX); Vania Maria Batista Novazzi Santos (XXX.897.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.